Tribunal: TJPA
Processo: 0003243-60.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003243-60.2020.8.14.0009

APELANTE: MACIEL GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. POSSE DA RES FURTIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. INVIABILIDADE. PARTICAPAÇÃO ATIVA NA PRATICA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FINS PATRIMONIAIS. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposta por MACIEL GOMES DOS SANTOS, através de advogado particular, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.157, §2º, II, e §2º - A, I, do Código Penal (ID nº 7425721) – roubo majorado praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Narra a denúncia que em 25/04/2020, por volta das 18h59min, compareceu a Delegacia do Guarda Municipal Handerson Antunes Borges, conduzindo o réu, pela prática do crime do crime de roubo ocorrido em 24/04/2020, contra as vítimas Ednaldo Paixão da Silva e Raimundo Nonato Hernandes Gonçalves.

Relata que em 24/04/2020, o réu e um comparsa, mediante violência e grave ameaça, de posse de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraíram para si os pertences das vítimas.

Descreve que os agentes entraram em confronto com a polícia, que chegou ao local, havendo troca de tiros, tendo o réu Maciel sido atingido com um tiro no braço esquerdo e o comparsa falecido.

Pontua que o réu conseguiu fugir pelas vicinais até Santa Luzia do Pará, tendo os moradores denunciado a localização do réu, que foi capturado pela polícia na posse de 01 relógio de pulso acqua, 01 relógio de pulso condor, 2 cordões dourados, 1 pó compacto, 01 creme facial, 01 perfume, 01 CRLV do veículo de placa OBT 9322 Bragança/PA, HONDA CG 150 FAN e 2 chaves de moticicleta.

Foi denunciado e condenado na prática do crime tipificado no artigo 157, § 2°, II e art. 157, § 2º - A, inciso I, ambos do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas; reconhecimento da participação de menor importância, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação do crime de roubo circunstanciado para constrangimento ilegal ou roubo circunstanciado tentado, exclusão do uso de arma de fogo e, por fim, diminuição da pena aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório, exclusão do uso de arma de fogo, reconhecimento da participação de menor importância, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para roubo tentado ou constrangimento ilegal devem ser afastados de pronto, como se observa pelo depoimento da vítima, confissão do apelante e provas materiais, tudo em conformidade com os demais elementos constantes no lastro probatório.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, o próprio apelante confessou a participação no assalto, juntamente com seu comparsa que veio a falecer, descrevendo o uso da arma de fogo, que estaria incumbido de abordar as vítimas para a execução do assalto, além de que os bens subtraídos não podem ser considerados de valor ínfimo (relógio, celular, estojo de maquiagem), tudo em conformidade com a palavra das vítimas.

Em juízo,
o apelante confessou
o crime, afirmando:

“(...) que cometeu o crime juntamente com outro indivíduo, de nome Eleilson, o qual veio a óbito; que abordou as vítimas portando uma arma de fogo; que a arma utilizada pelo interrogando pertencia a Eleilson, contudo, o mesmo lhe passou a arma para praticarem o assalto; que no momento do assalto foi o seu comparsa quem passou na motocicleta; que seu comparsa o instruiu para que o declarante enquadrasse as vítimas enquanto o mesmo aguardaria em uma moto; que, no entanto, enquanto o acusado abordava as vítimas com a arma de fogo, seu comparsa passou na motocicleta;
que o interrogando subtraiu das vítimas um relógio, um celular e um estojo de maquiagem
(...)” (depoimento retirado da sentença de Id nº 7425721).

A vítima Ednaldo Paixão da Silva, em juízo, asseverou:

“ (...) que no dia dos fatos, voltava da casa de seu sogro quando foi abordado por dois indivíduos; que um parou na frente do veículo da vítima, então anunciou o assalto, dizendo para a vítima passar tudo o que tivesse; que a vítima desceu do carro e informou que não tinha nada para levar; que ele exigiu a chave do veículo da vítima; que o assaltante que estava utilizando a arma de fogo durante assalto foi o rapaz que morreu (...)” (depoimento retirado da sentença de Id nº 7425721).

A vítima Raimundo Nonato Hernandes Gonçalves, em juízo, asseverou:

“ (...) que no dia dos fatos, vinha com seu cunhado, quando foram abordados por dois elementos, sendo que um deles passou e ou outro parou e abordou as vítimas; que o que abordou as vítima estava com uma arma; que Ednaldo, seu cunhado, desceu do veículo, então o assaltante exigiu os pertences das vítimas; que Ednaldo disse que as vítimas não tinham nada para eles levarem; que o assaltante armado passou a revistar as vítimas na busca por objetos; que depois de muita conversa o assaltante os deixou; que o assaltante pegou as chaves do veículo da vítima e jogou fora depois saiu; que o outro assaltante que passou direto estava em uma moto amarela; que ele ficou de longe (...)”(depoimento retirado da sentença de Id nº 7425721).

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Trago a colação decisão sobre a inversão da posse da res furtiva como fator determinante para a consumação do crime de roubo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADO CONSUMADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há se falar em desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando o conjunto probatório demonstra que houve a inversão da posse dos bens, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582, STJ). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - APR: 03449815320158090175, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 22/02/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2500 de 08/05/2018).

Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Quanto a participação de menor importância, mais uma vez merece ser rechaçada.

Ficou nítida no depoimento da vítima, e pela própria confissão do apelante que ele participou ativamente do crime de roubo.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC – RT 810/643).

Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, ainda que ínfimo o valor do bem, em razão da violência e/ou grave ameaça que o integram.

A natureza complexa do tipo penal, que tutela não apenas o patrimônio, mas a integridade física e moral da vítima, impossibilita considerar como de menor relevância a conduta do agente, afastando a incidência da referida causa excludente supralegal de tipicidade.

Descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. O delito de roubo é um tipo penal complexo que tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais ou de diminuta reprovabilidade. (TJDFT -
Acórdão 1184208
, 20180110306558APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: 92/101).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. (AgRg nos EDcl no RHC 153.521/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Quanto à desclassificação para constrangimento ilegal, ficou comprovado que o objetivo do apelante era a subtração dos pertences das vítimas, portanto possuíam finalidades patrimoniais desde o momento preparatório do crime.

Fato este demonstrado nos depoimentos e ressaltado pelo Custos Legis,

verbis (ID 8024065):

“
O traço caracterizador do delito de roubo é subtração de coisa alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. No caso em tela não restam dúvidas de que o apelante percorreu todas as fases de execução atingindo o momento consumativo do crime que lhe foi imputado.

De outra banda, é cediço que o delito de constrangimento ilegal fica subsumido ao delito de roubo quando o agente busca finalidade patrimonial, eis que naquele visa-se apenas garantir a liberdade de autodeterminação. ”

Por fim, não observo na parte dispositiva da sentença qualquer equivoco realizado pelo magistrado
a quo,
como passo a demonstrar (ID 7425721).

Na primeira fase da aplicação, reconheceu como desfavorável, apenas as circunstancias do crime, fundamentando na duplicidade de vítimas.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena de roubo para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aumentou a pena em razão do concurso de agentes, no mínimo legal, assim como o fez no uso de arma de fogo.

Estando a pena, aplicada de forma correta, e aplicada no patamar mínimo possível, para o crime em análise, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, não há qualquer possibilidade de redução da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial. Conheço e nego provimento ao apelo. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/06/2022